Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-09.2015.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001605-09.2015.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON JOSE NICOLI - CPF: 007.719.001-71 (AGRAVADO), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 932, IV, “B”, DO CPC – MATÉRIA DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO E SÚMULA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a hipótese em discussão foi definida em recurso repetitivo e súmula, cabível o julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO ID no 0001605-09.2016.8.11.0087 (ID no 71202984) – CLASSE 206 – CNJ – GUARANTÃ DO NORTE (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto p
elo BANCO DO BRASIL S.A.

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0001605-09.2016
.8.11.00
87
– Classe 198 – CNJ –
Guarantã do Norte
, com fundamento no art. 932, I
V
,

“b”
do CPC
, negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença, proferida nos autos da ação de
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 0001605-09.2015.8.11.0087

– Única Vara de Guarantã do Norte
),
que
julgou o pedido procedente para declarar inexistentes os débitos referentes a dois cheques devolvidos por insuficiência de saldo emitidas em decorrência de abertura conta corrente supostamente contratada pelo apelado, e condenar o Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC ambos a partir do arbitramento sentença, em razão da negativação do nome do autor/
embargado
em cadastros de proteção ao crédito por conta dos débitos inexistentes
(cf. I
d. no 68441498).

O agravante aduz o “
artigo 932 do CPC não pode ser aplicado no caso em tela, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático
” (cf. fls. 03 Id. no 71202984); aduz que não praticou nenhum ato ilícito e que tanto ele quanto o embargado foram vítimas de ato fraudulento praticado por terceiro pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja afastada a condenação que lhe foi imposta

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 73818986).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A hipótese versa sobre a contratação fraudulenta de conta corrente com o Banco/embargante em nome do embargado, ato praticado por terceiro.

Como restou fundamentada na decisão hostilizada, a responsabilidade do Banco/embargante em tal hipótese é objetiva, o que já foi definido pelo eg. STJ em julgamento repetitivo sobre essa temática, matéria que também foi sumulada, daí a possibilidade de julgamento monocrático por este eg. Tribunal, porque, o quadro se enquadra no disposto no art. 932, IV, “b”, do CPC.

Consoante Súmula 479/STJ, as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros
no âmbito de operações bancárias
”.

Eis o trecho da decisão recorrida que versou sobre essa questão:

“

É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedente, está em manifesto confronto com súmula do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “b”, do CPC/2015.

(...).

A responsabilidade do Banco/apelante é objetiva (CDC, art. 14, § 1o, I a III); o defeito do serviço está demonstrado pela celebração de contrato com terceiro em nome do apelado, mediante fraude, consoante posicionamento do eg. STJ, em recurso repetitivo.

Eis o julgado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (Segunda Seção - REsp 1199782/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 24/08/2011 - DJe 12/09/2011)

A sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento da inexistência dos débitos e da responsabilidade do Banco/apelante em razão da negativação por débitos cuja existência não restou comprovada, presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil (CC, art. 186)”
– cf. Id. no 68441498.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021